Tribunal: TJSP
Processo: 1008305-08.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Direito autoral. Ação de cumprimento de preceito legal c.c. perdas e danos. Sentença de procedência. Inconformismo da autora e das rés Carolina e Centro Hípico. Cabimento do recurso das rés. 1. Preliminar. Ilegitimidade da corré Carolina Campoio Pagliato EPP que deve ser conhecida. Material publicitário do evento que indicava 'Centro Hípico Pagliato' como empresa organizadora do evento.

Ementa:
APELAÇÃO. Direito autoral. Ação de cumprimento de preceito legal c.c. perdas e danos. Sentença de procedência. Inconformismo da autora e das rés Carolina e Centro Hípico. Cabimento do recurso das rés. 1. Preliminar. Ilegitimidade da corré Carolina Campoio Pagliato EPP que deve ser conhecida. Material publicitário do evento que indicava 'Centro Hípico Pagliato' como empresa organizadora do evento. 2. Mérito. Recurso das rés. Necessidade de aplicação dos descontos de 1/3 e 30% previstos no Regulamento de Arrecadação para eventos de execução musical ao vivo e regional. 3. Recurso da autora. Descabimento. Impossibilidade de se impor obrigação de não fazer a eventos futuros e incertos. Inadmissível determinação genérica e incerta. Sentença reformada em parte. Recurso das rés provido e da autora a que se nega provimento.